Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-90.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços de publicidade. Monitória. Sentença de procedência dos embargos. Gratuidade recursal deferida. Documentos ofertados com a inicial que não se prestam a comprovar a validade do negócio jurídico. Obrigações contraídas por pessoa sem poderes de representação. Funções exercidas e registro de auxiliar de vendas e marketing que não guarda conexão com gerência. Irregularidade

Ementa:
Prestação de serviços de publicidade. Monitória. Sentença de procedência dos embargos. Gratuidade recursal deferida. Documentos ofertados com a inicial que não se prestam a comprovar a validade do negócio jurídico. Obrigações contraídas por pessoa sem poderes de representação. Funções exercidas e registro de auxiliar de vendas e marketing que não guarda conexão com gerência. Irregularidade demonstrada. Particularidades duvidosas. Não aplicação da teoria da aparência. Precedentes que demonstram a reiteração da atuação da empresa. Reconhecimento da invalidade do negócio jurídico. Recurso não provido, com observação.
Os documentos exibidos nos autos não são hábeis a demonstrar a validade de contrato de prestação dos serviços entre as partes, revelando-se ineficaz a obrigação contraída em nome da ré por meio de pessoa sem poderes de representação, não servindo para admiti-las como prepostas da contratante para o ato, nem é o caso de aplicar a teoria da aparência, com particularidades duvidosas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005652-
90.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANUARIOS
BRASIL EDITORA, GUIAS E REVISTAS, é apelado RECICLO INTELIGENCIA
AMBIENTAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005652-90.2020.8.26.0224 -Voto no 44485
2
COMARCA: Guarulhos – 9a Vara Cível – Juiz Jaime Henriques da Costa
APTE. : Anuários Brasil Editora, Guias e Revistas
APDO. : Reciclo Inteligência Ambiental S.A.
VOTO No 44.485
EMENTA: Prestação de serviços de publicidade.
Monitória. Sentença de procedência dos embargos.
Gratuidade recursal deferida. Documentos ofertados
com a inicial que não se prestam a comprovar a
validade do negócio jurídico. Obrigações contraídas
por pessoa sem poderes de representação. Funções
exercidas e registro de auxiliar de vendas e marketing
que não guarda conexão com gerência. Irregularidade demonstrada. Particularidades
duvidosas. Não aplicação da teoria da aparência.
Precedentes que demonstram a reiteração da atuação
da empresa. Reconhecimento da invalidade do
negócio
jurídico.
Recurso
não
provido,
com
observação.
Os documentos exibidos nos autos não são hábeis a demonstrar
a validade de contrato de prestação dos serviços entre as partes,
revelando-se ineficaz a obrigação contraída em nome da ré por
meio de pessoa sem poderes de representação, não servindo para
admiti-las como prepostas da contratante para o ato, nem é o
caso de aplicar a teoria da aparência, com particularidades
duvidosas.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
103/105 que julgou procedentes os embargos à monitória e improcedente o pedido
monitório.
Alega a autora-embargada que, diante da pandemia, do não
enquadramento como atividade essencial, bem como a inadimplência de clientes, não
possui condições de arcar com o preparo e requer a gratuidade. Aduz que a preposta
se apresentou como analista de marketing da empresa e que estava relacionada com o
negócio em questão. Consigna que não há correlação do caso com os julgados
colacionados e aponta o contrato assinado e a função descrita, sem evidência de que
não tivesse poderes de representação, inclusive escolhida para representar a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005652-90.2020.8.26.0224 -Voto no 44485
3
em stand da feira de negócios Ecoenergy. Cita o art. 932 do CC e refere que o serviço
foi prestado.
Processado o recurso sem preparo e com contrarrazões, nas
quais a embargante reafirma que não havia poderes de representação da funcionária,
ainda cursando a universidade.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, considerando situação de excepcionalidade e na qual
a atividade da apelante se encontra prejudicada pela restrição às suas atividades
empresariais, concede-se a gratuidade do preparo apenas para essa fase recursal.
No mérito, conforme se depreende da inicial, a autora ajuizou
monitória para recebimento de valor decorrente de publicidade veiculada, mediante
contrato firmado.
A r. sentença apelada considerou que não havia poderes de
representação da funcionária que firmou o contrato, considerando a invalidade.
De fato, os documentos juntados não permitem, de plano,
aferir a validade do contrato de prestação de serviços entre as partes, pois a pessoa
anotada no documento de contratação não tinha poderes para representar a empresa e
contrair a obrigação.
Para aplicação da teoria da aparência mostra-se necessário o
preenchimento de requisitos: situação fática que indique a regularidade do ato e erro
escusável daquele que, de boa-fé, celebra-o com o representante aparente, os quais,
inegavelmente, não se encontram preenchidos no caso dos autos. Era ônus da autora
se certificar de que a subscritora do instrumento contratual possuía poderes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005652-90.2020.8.26.0224 -Voto no 44485
4
tanto, agindo, portanto, com maior precaução.
Nesse aspecto, repita-se, não há como admitir que tal pessoa, à
época em que assinou o contrato, era preposta autorizada da contratante para a
realização do ato, tanto assim que exercia a função de auxiliar de vendas e marketing,
sem qualquer vínculo com função de gerente. Não há qualquer demonstração nesse
sentido específico e não se vê como invocar a teoria da aparência tão só pelo fato de
se cuidar de uma funcionária no stand de feira de negócios. Assim, o contrato
firmado é nulo, mostrando-se ineficaz a obrigação contraída.
Aliás, a prova dos autos revela a prática corriqueira adotada
por algumas empresas como a dos autos. Todavia, esse procedimento de contratação
não confere margem de segurança e confiabilidade para as partes, segundo a regra
disposta no artigo 1169 do Código Civil, pois a preposição depende de autorização
escrita, sendo de conhecimento notório daqueles que estão inseridos na área
empresarial que funcionários administrativos ou ainda da área de vendas não detêm
poderes de contratação.
Aliás, a conduta da empresa é reiterada, com vários julgados
deste Tribunal em que se constatada a irregularidade na captação de clientes.
Sobre este tema, envolvendo a mesma empresa autora, confira-
se:
EMBARGOS À Monitória Contrato de prestação de serviço
de publicidade - Procedência Inaplicabilidade da teoria da aparência - Contrato
assinado por funcionário que não detinha poderes de representação para firmar o
negócio - Ausência de boa-fé contratual, que deu ensejo a declaração de invalidade
do negócio e inexistência da dívida - Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014057-02.2020.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005652-90.2020.8.26.0224 -Voto no 44485
5
As circunstâncias narradas autorizam a proteção da empresa
diante da situação que revela abuso, pois as emissoras das declarações não estavam
dotadas de poderes para vincular a pessoa jurídica como se aparentemente estivesse
representada.
A r. sentença merece mantida, elevados os honorários de
advogado pela fase recursal em 12% do valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator